Tribunal: STF
Processo: HC 200394
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Prisão domiciliar em razão da pandemia. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.